Tribunal: TJMT
Processo: 1002691-78.2022.8.11.0078
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002691-78.2022.8.11.0078
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DAVID GUILHERME BRITO CORREIA - CPF: 007.431.171-90 (RECORRENTE), JESSICA DE SANTANA SANTOS BRITO - CPF: 049.025.635-09 (ADVOGADO), THIAGO SA MOTA - CPF: 026.074.865-05 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1002691-78.2022.8.11.0078

Recurso Cível Inominado n.
1002691-78.2022.8.11.0078

Recorrente:
Facebook Serviços Online do Brasil LTDA.

Recorrido
: David Guilherme Brito Correia

EMENTA

RECURSO CÍVEL INOMINADO
–
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
BLOQUEIO DE CONTA DE FACEBOOK
–
DEMORA INJUSTIFICADA PARA REESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS
-
DANO MORAL CONFIGURADO
– SENTENÇA MANTIDA- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

Diante do atraso injustificado no atendimento interno do consumidor, cabe à recorrida o
ônus de comprovar fato modificativo

impeditivo ou extintivo do direito do recorrente, o que não se evidenciou neste caso,

configurando falha na prestação do serviço e fazendo gerar a obrigação de indenizar a título de dano moral na modalidade
in re ipsa
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1002691-78.2022.8.11.0078

Recurso Cível Inominado n.
1002691-78.2022.8.11.0078

Recorrente:
Facebook Serviços Online do Brasil LTDA.

Recorrido
: David Guilherme Brito Correia

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Facebook Serviços Online do Brasil LTDA.

Ação:
de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível de Sapezal/MT
.

Sentença
(Id. 195948659
): julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a empresa ao pagamento de danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 195948662): requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
(Id. 195948670) pugna pela manutenção da sentença e o desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1002691-78.2022.8.11.0078

Recurso Cível Inominado n.
1002691-78.2022.8.11.0078

Recorrente:
Facebook Serviços Online do Brasil LTDA.

Recorrido
: David Guilherme Brito Correia

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto pela empresa reclamada por meio do qual pretende a reforma de sentença proferida, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrido teve sua conta do Instagram bloqueada, onde mantinha fluxo de trabalho e propagandas constantes e com grande alcance e engajamento
, sendo
sua fonte de renda e referência do seu trabalho como criador de conteúdo digita
.

O recorrente
Facebook Serviços Online do Brasil LTDA. alega que a conta do autor recorrido
@davidgbcorreira
foi “
inserida em ponto de verificação para averiguação de violação
” em 12/11/2022 e no mesmo dia teve a conta reativada
.

Em análise ao conjunto probatório verifica-se que o recorrente,
não logrou comprovar a presença de excludente de responsabilidade no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte recorrida, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

Desta feita diante da
insuficiência de provas, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais se decidem em desfavor da parte que possui o encargo probatório, concluindo-se que houve falha na prestação de serviço e, consequentemente, caracterizada conduta ilícita.

É neste sentido o entendimento da Tuma Recursal deste Tribunal:

DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESATIVAÇÃO UNILATERAL DE PÁGINA FACEBOOK – INVASÃO HACKER – CONTA DE ANÚNCIOS – ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DO USUÁRIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DE VIOLAÇÃO DAS REGRAS DOS TERMOS DE USO DA REDE SOCIAL – REITERADAS TENTATIVAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS PARAMETROS LEGAIS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A prestação do serviço pela empresa recorrente foi deficiente, pois ficou evidenciado nos autos, o bloqueio unilateral de página do facebook, por suposta violação das regras e termos de uso não comprovada, após invasão de “hackers”, e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor). 2. Deve ser realinhado o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais. 3. A sentença guerreada merece ser mantida, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), exceto no que se refere ao valor condenatório a título de danos morais estipulado na quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), pois, entendo razoável a sua redução para a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrente, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Condeno a parte Recorrente em custas, despesas processuais e, honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, em face ao disposto no art. 55, da Lei 9.099/95, combinado com o § único do art. 86 do Novo Código de Processo Civil, diante do mínimo êxito recursal. Dr. Sebastião de Arruda Almeida Juiz de Direito – Relator (N.U 1051779-59.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 08/08/2022, Publicado no DJE 09/08/2022)

Acrescento que é perceptível que a prestação de serviço pelo Facebook foi deficiente, pois a recorrente bloqueou
a página do Facebook do recorrido, por suposta violação das regras e termos de uso, mas não houve comprovação.

No que tange ao valor arbitrado a título de dano moral, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Diante dos fatos o quantum fixado a título de danos morais de R$5.000,00 (oito mil reais) não comporta reforma, pois atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, pois não importará em enriquecimento indevido do autor, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica e de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar o entendimento anteriormente exarado.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte vencida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024